Tribunal: TJMT
Processo: 1008337-88.2022.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008337-88.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSANI DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 616.540.862-15 (RECORRENTE), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), EDNA RODRIGUES DA SILVA RAMOS - CPF: 631.370.541-68 (RECORRENTE), AGUAS DE CARLINDA S.A. - CNPJ: 06.228.031/0001-80 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constando dos autos que a cobrança indevida se prolongou por período além daquele reconhecido na sentença é de rigor a sua reforma.

Cobranças indevidas efetivadas, porém sem prova de consequências outras que se fossem capazes de apontar a ocorrência do dano moral, não se cuidando a hipótese dos autos de dano
“in re ipsa”
.

Reforma que não alcança a integral pretensão recursal, eis que não comprovado o dano moral.

Restituição que deve se dar na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).

Sentença que merece parcial reforma para o fim de julgar procedente o pedido de repetição do indébito atinente ao período de outubro/2020 à dezembro/2022.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
tornar definitiva a tutela antecipada de id. 106322803, consolidando a multa devida de R$ 500,00 (quinhentos reais);
b)
condenar a Reclamada a restituir às Reclamantes, a título de dano material, o valor de R$ 1.404,80 (um mil quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos), já calculado em dobro, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação, conforme art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1º, do CTN;
c)
indeferir o pedido de indenização por dano moral; e
d)
julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o feito, com julgamento de mérito
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma parcial da sentença para o fim de alcançar a condenação da recorrida em danos morais e ainda em danos materiais no que se refere ao período de outubro/2020 a dezembro/2022.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Assiste razão em parte à recorrente.

Conforme se colhe do ato sentencial houve a parte reclamada/recorrida por ser condenada à restituição de valores, na forma dobrada, exclusivamente referente ao período de outubro a dezembro/2022 e janeiro/2023, afastando o pedido consistente em condenação da recorrida em danos morais.

Importa, todavia, observar que a prova dos autos é inconteste acerca da comprovação da pretensão formulada na exordial acerca da ocorrência de cobranças indevidas no período pleiteado, qual seja, de outubro/2020 a dezembro/2022.

Colhe-se dos documentos que instruem a inicial (Id. nº 175478653, 175478654 e 175478655) as faturas referentes ao período indicado, isto é, anos de 2020, 2021 e 2022 sendo observado nas citadas faturas as inclusão de dupla tarifa a despeito do montante efetivamente consumido.

Constata-se, pois, que do período de outubro de 2020 até junho de 2022 a cobrança de uma tarifa mínima residencial e uma comercial, em desconformidade com o que efetivamente consumido e no período de setembro de 2022 a dezembro de 2022 duas cobranças mínimas comerciais, igualmente em desconformidade com o que efetivamente consumido.

Logo, embora acertado o entendimento consignado no ato sentencial, qual seja, de que é indevida a cobrança com base no número de economias atendidas, devendo a cobrança se operar pelo valor consumido e registrado no relógio medidor, acabou a sentença por desconsiderar faturas constantes dos autos a fim de alcançar o valor devido a título de restituição.

Acrescente-se ainda o fato de que ao realizar a análise das faturas consideradas, o juízo singular reconheceu a integralidade da fatura como indevida, o que não estaria acertado, pois o manter-se referido entendimento, estaria a parte reclamante/recorrente utilizando-se do serviço sem qualquer contraprestação, o que deve ser igualmente retificado.

Nesse sentido, verificando-se que o imóvel conforme comprovado nos autos se trata de imóvel comercial é de se entender que a tarifa a ser aplicada é aquela inerente ao referido tipo de imóvel, bem assim, deverá ser restituído parte do pagamento operado, sob pena de caracterizar o vedado instituto jurídico do enriquecimento ilícito da parte reclamante/recorrente.

Logo, de ver-se que as faturas retratadas nos autos (Id. nº 175478653, 175478654 e 175478655) apontam os valores cobrados tanto a título de tarifa residencial, quanto de tarifa comercial basta a simples soma aritmética dos valores cobrados a título de tarifa residencial e para aquelas em que houve a cobrança de duas tarifas comerciais, a exclusão de uma delas, para então alcançar o valor total de R$962,15 (novecentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) na forma simples.

Todavia, impositivo no caso em apreço a norma prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que não demonstrada a ocorrência de engano justificável capaz de afastar a incidência da citada norma legal.

Decorre, pois, que a restituição material alcança, nos termos da Lei (CDC, art. 42, parágrafo único) o montante de R$1.924,30 (um mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), ao qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC (IBGE) a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405),
a título de dano material
.

De modo inverso, o pleito recursal que visa a condenação da parte recorrida por dano moral vai afastado.

Com efeito, não houve na hipótese dos autos circunstância capaz de demonstrar a ocorrência da aventada pretensão.

De modo objetivo e capaz de indicar a ocorrência do dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
não houve a suspensão do serviço de abastecimento de água ou mesmo a inscrição dos dados da parte reclamante/recorrente em cadastros de proteção ao crédito.

Ademais, ainda que tenha havido a cobrança, o só fato de ter sido ela realizada não é fundamento capaz de, por si só, caracterizar o alegado dano extrapatrimonial.

Competia, pois, nesse particular à parte reclamante/recorrente comprovar a ocorrência do dano alegado, o que, todavia, passou ao largo de restar suficientemente provado nos autos.

Ainda que tenha a parte anotado que em razão de tais fatos diligenciou junto à reclamada/recorrida com o fim de sanar as falhas verificadas, tal não se afasta das circunstâncias a que todos vivem em meio às relações jurídicas habitualmente existentes.

A mera cobrança, ainda que indevida, sem a demonstração de consequências outras aptas a apontar a instabilidade psíquica não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Nesse sentido é da jurisprudência:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONTROVERSA A FALTA DE PROVAS DA ORIGEM DA DÍVIDA E A CONSEQUENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO DO CONSUMIDOR ADSTRITO AO RECONHECIMENTO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL OU DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA APTOS A AFETAR O MÍNIMO EXISTENCIAL E, COM ISSO, PRODUZIR ABALO PSÍQUICO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.

ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
ENUNCIADO Nº 5 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO.
MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50000095920238210049, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo,
Julgado em: 05-09-2023
)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA.
COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera cobrança indevida de débitos ou o simples envio de cartão de crédito ao consumidor não geram danos morais. Precedentes.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a existência de dano moral por causa de cobranças indevidas no cartão de crédito com reserva de margem consignável, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.110.525/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 29/8/2022
, DJe de 31/8/2022.)

Logo, não tendo a parte reclamante/recorrente carreado aos autos elementos de prova capazes de comprovar o alegado dano moral, acaba por restar certa a conclusão verificada no ato sentencial no que tange ao afastamento da pretensão referente ao dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento do montante de R$1.924,30 (um mil, novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), já na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único), ao qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC (IBGE) a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 405),
a título de dano material
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios com forte na norma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023